Tribunal: TJDFT
Processo: 0718471-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. Não há que se falar em “erro de fato” do acórdão, sob o argumento de que se baseou em premissa fática equivocada para a distribuição do ônus da sucumbência, quando se verifica que o que realmente busca a parte não é a correção de eventual defeito do Julgado, mas a reanálise do mérito da demanda visando à redistribuição da verba honorária sucumbencial para que lhe seja mais favorável.
2. O vício da contradição suscetível de saneamento pela via dos Embargos Declaratórios deve se estabelecer no âmbito interno da decisão embargada, ou seja, deve haver contradição do Julgado consigo mesmo, o que não ocorre na espécie, sendo incabível o confronte do acórdão com premissas que lhe sejam externas.
3. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do Julgado, servindo somente para depurar eventuais imperfeições nele, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.